Tribunal: TJSP
Processo: 2122012-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática do Exmo. Des. Relator Sorteado que, em agravo de instrumento, reconheceu, de ofício, a carência de ação civil pública, aplicando efeito translativo ao recurso, extinguindo-a na origem, sem resolução de mérito.

Ação civil pública que tem por escopo resguardar o direito à segurança dos munícipes e demais usuários que trafegam pela Estrada

Ementa:
AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática do Exmo. Des. Relator Sorteado que, em agravo de instrumento, reconheceu, de ofício, a carência de ação civil pública, aplicando efeito translativo ao recurso, extinguindo-a na origem, sem resolução de mérito.

Ação civil pública que tem por escopo resguardar o direito à segurança dos munícipes e demais usuários que trafegam pela Estrada Municipal do Chalé Azul, no Município de Lavrinhas, ao fundamento de que a estrada oferece grande risco de acidentes no local devido ao precário estado de conservação e constante risco de deslizamentos.

Não verificada, de plano, afronta ao princípio da separação de poderes ou ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas municipais. Extinção prematura que inviabilizaria a constatação de eventual violação arbitrária das incumbências constitucionais do Município réu. Pedido formulado na ação civil pública que não se mostra manifestamente inadequado ou irrazoável.

AGRAVO INTERNO PROVIDO, para afastar a extinção da ação civil pública, com regular processamento do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2122012-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cruzeiro, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO
DE LAVRINHAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão
com a segunda Juíza., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA, vencedor, BORELLI THOMAZ, vencido, FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17.145 (Processo digital)
AGRAVO INTERNO No 2122012-84.2020.8.26.0000/50000
No DE ORIGEM: 2122012-84.2020.8.26.0000, 2122012-84.2020.8.26.0000
COMARCA: CRUZEIRO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LAVRINHAS
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Lucas Campos de Souza
AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática do
Exmo. Des. Relator Sorteado que, em agravo de instrumento,
reconheceu, de ofício, a carência de ação civil pública,
aplicando efeito translativo ao recurso, extinguindo-a na
origem, sem resolução de mérito.
Ação civil pública que tem por escopo resguardar o direito à
segurança dos munícipes e demais usuários que trafegam pela
Estrada Municipal do Chalé Azul, no Município de Lavrinhas,
ao fundamento de que a estrada oferece grande risco de
acidentes no local devido ao precário estado de conservação e
constante risco de deslizamentos.
Não verificada, de plano, afronta ao princípio da separação de
poderes ou ingerência do Poder Judiciário nas políticas
públicas municipais. Extinção prematura que inviabilizaria a
constatação de eventual violação arbitrária das incumbências
constitucionais do Município réu. Pedido formulado na ação
civil pública que não se mostra manifestamente inadequado ou
irrazoável.
AGRAVO INTERNO PROVIDO, para afastar a extinção da
ação civil pública, com regular processamento do agravo de
instrumento.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra r. decisão monocrática
proferida pelo Exmo. Des. Borelli Thomaz, que conferiu efeito translativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE LAVRINHAS
nos autos de ação civil pública, indeferindo a petição inicial e julgando
extinto o processo, nos termos dos artigos 485, I, VI e 330, II, todos do
Código de Processo Civil.
Por sua vez, o agravo de instrumento foi interposto contra
r. decisão que deferiu antecipação dos efeitos da tutela para o fim de impor
ao Município de Lavrinhas, na pessoa de seu Prefeito Municipal, que tome
as seguintes medidas:
“a) impeça o trânsito de veículos pesados ao longo da
estrada;
b) sinalize a pista, nos locais mais críticos, onde o perigo de
ocorrer a queda/rolamento de blocos de rocha é maior;
c) proceda à poda das árvores de maior porte e inclinadas,
situadas ao longo do talude em rocha;
d) execute obras de contenção ao longo da saia do aterro,
que apresenta o solapamento da pista, às margens do Rio
Paraíba do Sul, através do emprego, por exemplo, de
gabiões, nos pontos mais críticos já existentes no local;
e) sinalize a pista nos pontos onde já estão ocorrendo os
processos erosivos;
f) execute obras de drenagem das águas pluviais, ao longo de
toda a pista, através da implantação de canaletas de
drenagem, caixas de coleta e inspeção, guias, sarjetas e
dissipadores de energia;
g) execute o disciplinamento das águas da nascente existente
no topo da estrada, no sentido de Lavrinhas, e que estão
acumuladas à margem da pista e gerando problemas no leito
da estrada.” (fls. 09/11 do agravo de instrumento)
Adoto, no mais, o relatório do Exmo. Des. Relator
sorteado.
Respeitado o entendimento exarado no voto do Eminente
Desembargador Relator sorteado, Exmo. Des. Borelli Thomaz, ouso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divergir, pelos motivos a seguir indicados.
Consoante se infere dos autos principais, o Ministério
Público ajuizou “ação civil pública de obrigação de fazer” em face do
Município de Lavrinhas, com pedido liminar, a fim de compelí-lo a
“impedir o trânsito de veículos pesados ao longo da estrada; sinalizar a
pista, nos locais mais críticos, onde o perigo de ocorrer a queda/rolamento
de blocos de rocha é maior; proceder à poda das árvores de maior porte e
inclinadas, situadas ao longo do talude em rocha; executar obras de
contenção ao longo da saia do aterro, que apresenta o solapamento da
pista, às margens do Rio Paraíba do Sul, através do emprego, por
exemplo, de gabiões, nos pontos mais críticos já existentes no local;
sinalizar a pista nos pontos onde já estão ocorrendo os processos erosivos;
executar obras de drenagem das águas pluviais, ao longo de toda a pista,
através da implantação de canaletas de drenagem, caixas de coleta e
inspeção, guias, sarjetas e dissipadores de energia; e executar o
disciplinamento das águas da nascente existente no topo da estrada, no
sentido de Lavrinhas, e que estão acumuladas à margem da pista e
gerando problemas no leito da estrada.”.
A ação civil pública, no caso em apreço, em princípio,
tem por escopo resguardar o direito à segurança dos munícipes e demais
usuários que trafegam pela Estrada Municipal do Chalé Azul, no
Município de Lavrinhas, que, segundo o Ministério Público, oferece
grande risco de acidentes no local, pois “em diversos trechos, está
desbarrancando, com grande quantidade de pedras expostas, bem como se
encontra demasiadamente próxima do Rio Paraíba do Sul” (fl. 14),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentando “risco de rolamento de blocos oriundos do talude rochoso” e
“processos erosivos que estão afetando a saia do aterro, provocando seu
solapamento” (fl. 21) .
Respeitado o nobilíssimo entendimento exarado pelo
Exmo. Des. Relator Sorteado, no sentido de que a imposição liminar para
obrigar a realização de obras públicas pela Administração Pública estadual,
direta e indireta, configura ofensa ao princípio da separação dos poderes
(CF, artigo 2o), a meu ver, não há como reconhecer, de plano, a
carência da ação, nem impossibilidade jurídica do pedido (que aliás,
foi excluída do CPC/2015 como condição da ação).
É certo que há divergência na doutrina, entretanto, se
a possibilidade jurídica do pedido, na sistemática do novo CPC estaria
ou não contida, atualmente, na condição da ação denominada interesse
de agir.
Discussões doutrinárias à parte, entendo que a
possibilidade jurídica do pedido possui íntima relação com o mérito da
causa e por este motivo somente pode ser apreciado em momento
posterior.
Em análise perfunctória, própria desta fase de cognição
sumária, não é possível verificar, tão somente com base nos elementos
constantes dos autos até o presente momento, que a intervenção do Poder
Judiciário na questão objeto de discussão na demanda estaria a ferir o
princípio da separação de Poderes ou ocasionando sua ingerência nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
políticas públicas. Tal matéria diz respeito ao mérito da causa.
Ora, tendo em vista a data recente em que a ação civil
pública foi ajuizada (26.09.2019), entendo que ainda não estão presentes
elementos probatórios nos autos que permitam concluir pela eventual
ocorrência ou não de violação arbitrária das incumbências constitucionais
do Município réu, relacionadas à política urbana e ao dever de assegurar a
segurança das pessoas que utilizam suas vias públicas.
Assim, segundo meu entendimento, parece prematura a
extinção da ação de origem neste momento inicial, enquanto ainda não há
certeza acerca da possibilidade/necessidade ou não de interferência do
Poder Judiciário na questão objeto de litígio.
Parece prematuro enquadrar a atuação do Poder
Executivo em juízo de oportunidade e conveniência, e em consequência,
determinar a extinção do feito de origem, nesta fase processual, pois
inviabiliza o prosseguimento da ação para que haja elucidação dos fatos.
Respeitado posicionamento em contrário, a extinção da ação, nesta fase
processual, traria ofensa à garantia constitucional da inafastabilidade da
jurisdição (Art. 5o, XXXV, da CF).
Neste sentido, encontra-se precedente desta C. 13a
Câmara de Direito Público, em caso análogo:
“AGRAVO INTERNO interposto contra decisão
monocrática do relator sorteado que, em agravo de
instrumento, reconheceu, de ofício, a carência de
ação civil pública. Afronta ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
separação de poderes ou ingerência do Poder
Judiciário
nas
esferas
administrativas
não
verificada, de pronto Ação civil pública tem como
objetivo fazer prevalecer o direito à vida e à saúde
dos usuários do transporte público coletivo na
cidade de Presidente Prudente que, segundo o
Ministério Público, estaria ameaçado pela redução
da frota autorizada pela municipalidade Pedido
formulado na ação, em abstrato, é possível e não se
revela manifestamente inadequado ou não dotado
de razoabilidade na perspectiva de atendimento
efetivo do direito à vida e à saúde dos usuários do
transporte, sobretudo nesses tempos de pandemia
da COVID-19. AGRAVO INTERNO PROVIDO,
para afastar a extinção da ação civil pública, com o
regular processamento do agravo de instrumento.”
(TJSP;

Agravo
Interno
Cível
2106856-56.2020.8.26.0000; Relatora Isabel Cogan;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de
Registro: 18/06/2020)
À vista do apresentado, respeitado o entendimento em
contrário, considero que o pedido formulado na ação civil pública não se
mostra, a princípio, manifestamente inadequado, desnecessário ou
irrazoável, afastando-se, pois, a extinção da demanda, procedendo-se, em
consequência, ao regular processamento do agravo de instrumento.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que
as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com redação
dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo, afastando a extinção da ação civil pública, com o
regular processamento do agravo de instrumento, divergindo-se, em
consequência, do voto do eminente Des. Relator sorteado, pelos motivos
acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29.974
Agravo Interno Cível no 2122012-84.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Cruzeiro
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Município de Lavrinhas
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo. Ação civil pública. Obrigação de
fazer. Obra em estrada municipal. Extinção
do processo sem resolução de mérito
mediante efeito translativo conferido ao
recurso. Insurgência descabida. Patente
ofensa ao princípio da separação dos
poderes. Recurso desprovido.
Agravo interno contra Decisão Monocrática de págs. 334/340,
interposto sob fundamento de que o Município interpôs o agravo de instrumento contra
o despacho destinado à comprovação da realização das medidas elencadas na medida
liminar para o fim de se ter ou não como iniciado o prazo para a incidência das
astreintes, além de que é direito subjetivo da parte recorrida a apresentação das
contrarrazões, seja para atender aos comandos constitucionais estabelecidos no art. 5o,
LIV e LV, seja, como reflexo, para dar cumprimento à regra que proíbe a decisão
surpresa.
Sustenta-se, ainda, que o Ministério Público demonstrou o
sistemático descumprimento pelo agravante dos deveres de manutenção e conservação
da estrada sob sua administração e, ao contrário do preconizado na r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monocrática, é legítima e necessária intervenção do Poder Judiciário para afastar a
atuação ineficiente do Município.
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a
possibilidade de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo
Graus, observada, ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do
Provimento CSM no 2.563, de 22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em
decorrência da situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como
pandemia -COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias autorizantes da
pretendida reconsideração, como deflui do voto que passo a proferir.
Eis a decisão que proferi e que passa a integrar este julgamento:
(...) respeitado o entendimento original, embora sob outro
fundamento, tenho como procedente o inconformismo do agravante.
Conquanto haja indicação de intervenções a serem realizadas na
estrada municipal que dá acesso ao Chalé Azul, fato é que a
imposição liminar para obrigar a realização de obras públicas pela
Administração Pública estadual, direta e indireta, configura ofensa
ao princípio da separação dos poderes (CF, artigo 2o), afirmação que
se faz desde logo, pois é o que se conclui de plano do quanto foi posto
na petição inicial da ação de que deriva este recurso.
Demais disso, a realização de obras públicas fica condicionada, é
certo, a previsão orçamentária, além de regras atinentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento licitatório (destaquei).
Sobre o assunto, pese embora à previsão contida no art. 3o da Lei no
7.347/851, imperioso colacionar precisa ensinança de JOSÉ DOS
SANTOS CARVALHO FILHO:
Quando a lei autoriza que na ação civil pública o
objeto possa ser, como regra, condenação em dinheiro
ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,
não se pode pretender, a nosso ver, que seja a ação o
remédio para todos os males encontrados na
coletividade. Certamente que há, algumas vezes,
dificuldade em demarcar o limite dentro do qual o
pedido é possível juridicamente, quando visa a
proteção dos direitos coletivos e difusos. É que, levada
ao extremo a possibilidade de invocar, em qualquer
caso, a tutela judicial em face do Poder Público,
chegaria o juiz a extrapolar sua função jurisdicional,
invadindo, de modo indevido, a função administrativa,
com ofensa, por conseguinte, ao princípio da
separação de Poderes, insculpido no art. 2o da Carta
em vigor.
[...]
Alguns, a nosso ver de forma equivocada, têm
proferido
decisões
que
estabelecem
verdadeiro
comando de natureza administrativa dirigido à
Administração. Trata-se de desvio de perspectiva,
porquanto o sistema de separação de Poderes e
funções adotado pelo direito pátrio não pode render
ensejo a esse tipo de ingerência. O equívoco, diga-se
1 A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por questão e justiça, não se aloja apenas na decisão
judicial, mas também no pedido formulado na ação
civil pública. Por isso, afigura-se-nos irretocável
decisão do Superior Tribunal de Justiça que, com
exatidão jurídica digna de aplausos, assim definiu a
controvérsia:
O art. 3o da Lei 7.347/85, a ser aplicada contra a
administração pública, há de ser interpretado como
vinculados aos princípios constitucionais que regem a
administração pública, especialmente o que outorga
ao Poder Executivo o gozo de total liberdade e
discricionariedade para eleger as obras prioritárias a
serem
realizadas,
ditando
a
oportunidade
e
conveniência desta ou daquela obra, não sendo dado
ao Poder Judiciário obriga-lo a dar prioridade a
determinada tarefa do poder público (STJ, Agravo de
Instrumento no 138.901-GO, 1a Turma, Rel. Min. JOSÉ
DELGADO, julg. em 15/09/1997, DJ 17/11/1997, p.
59.456)2.
É conferir, no mesmo sentido ora exposto, entendimento colhido no E.
Superior Tribunal de Justiça: O pleito de compelir a Administração
Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e
conservação de estrada não pode prevalecer pelos seguintes fatores. É
mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio
da separação dos poderes, consoante disposição constitucional
expressa, artigo 2o da Carta da República. Com fundamento na
separação dos poderes da Federação, atendida a independência e
harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o
mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua
2 In Ação Civil Pública, comentários por artigo, Lumen Juris Editora, 7a ed., 2009, p. 85/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, pois a oportunidade e conveniência são os trilhos que o
administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida
a intervenção3
Ainda:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. 1. O Ministério Público está legitimado
para propor ação civil pública para proteger interesses
coletivos. 2. Impossibilidade do juiz substituir a
Administração Pública determinando que obras de
infra-estrutura sejam realizadas em conjunto habitacional. Do mesmo modo, que desfaça
construções já realizadas para atender projetos de
proteção ao parcelamento do solo urbano. 3. Ao Poder
Executivo cabe a conveniência e a oportunidade de
realizar atos físicos de administração (construção de
conjuntos habitacionais, etc.). O Judiciário não pode,
sob o argumento de que está protegendo direitos
coletivos,
ordenar
que
tais
realizações
sejam
consumadas. 4. As obrigações de fazer permitidas pela
ação civil pública não têm força de quebrar a
harmonia e independência dos Poderes. 5. O controle
dos atos administrativos pelo Poder Judiciário está
vinculado a perseguir a atuação do agente público em
campo de obediência aos princípios da legalidade, da
moralidade, da eficiência, da impessoalidade, da
finalidade e, em algumas situações, o controle do
mérito. 6. As atividades de realização dos fatos
concretos pela administração depende de dotações
orçamentárias prévias e do programa de prioridades
3 AgRg no REsp no 995.348/SP, rel. Min. Luiz Fux, j.04.08.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidos pelo governante. Não cabe ao Poder
Judiciário, portanto, determinar as obras que deve
edificar, mesmo que seja para proteger o meio
ambiente. 7. Recurso provido4
Ante o exposto, é possível concluir por carência de ação, pela total falta de
interesse de agir e, também, por absoluta falta de possibilidade jurídica
para a pretensão ministerial, motivo por que confiro efeito translativo ao
recurso em análise e, em consequência, INDEFIRO a petição inicial para
julgar EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos dos
artigos 485, I, VI e 330, II, todos do Código de Processo Civil.
Custas na forma da lei.
P.R.I. Comunique-se (autorizo pelo Gabinete).
É dizer, já em repetição, não caber ao Judiciário atuar como
substituto do administrador público para determinar a realização de obras, sob pena
violação ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2o da Constituição
Federal, impositivo do indeferimento da petição inicial e extinção da ação, tal como
levado a efeito.
Mantenho, pois, a decisão recorrida.
Quanto ao mais, não se argua sobre incompetência do Relator
para dar provimento ao recurso extinguindo a ação, pois se cuida de matéria de ordem
pública, sem vedação no art. 932, V, do Código de Processo Civil, que, com a máxima
vênia, não tem aplicação no caso em voga por se cuidar de situação sob vigência do art.
485, IV e VI, do Código de Processo Civil ante a cogência do § 3o desse mesmo artigo:
o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
4 REsp no 169.876, rel. Min. JOSÉ DELGADO, in RSTJ vol. 114 p. 98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda sob vênia, não se fale em decisão surpresa porque houve
imposição de obrigações ao Poder Executivo, sem qualquer aviso preliminar e sem
qualquer observação de serem obras a exigir, no mínimo, dotação orçamentária.
Não se fale, pois, em decisão surpresa, pois o princípio da
isonomia haverá de superar a regra do art. 10 do Código de Processo Civil, trazida
também como forro da busca recursal, pois, tal qual se deu a decisão nos autos da ação
proposta pelo Parquet, já agravada no instrumento de que este agravo deriva, deu-se
também aqui decisão liminar.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução No 772/2017).
Nego provimento ao agravo.
BORELLI THOMAZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
113849AE
9
15
Declarações
de Votos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
113CC6E1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2122012-84.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.